Tribunal: STF
Processo: Rcl 74898
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Empresa incluída na fase executória por formar grupo econômico com a empresa devedora. Ordem de suspensão nacional de processos. Aplicação. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. A conjuntura de imposição de impedimento formal ao desenvolvimento, no âmbito da Justiça do Trabalho, do debate acerca de matéria constitucional submetida à análise do STF na sistemática de precedentes obrigatórios não constitui obstáculo à concretização da tese de repercussão geral ou do entendimento vinculante firmados pelo STF. Precedentes.



    3. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    4. Não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre idêntica temática.



    5. Agravo regimental não provido.